Tribunal: TCU
Processo: 025.342/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades ocorridas na licitação que teve por objeto serviços de manutenção integrada para a Refinaria Landulpho Alves e Refinaria Abreu e Lima, conforme as especificações do Edital e de seus adendos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com requerimento de adoção de medida cautelar, formulada por Epman Manutenção e Serviços Ltda. , em face de possíveis irregularidades na Licitação 7002873859, promovida pela Petróleo Brasileiro S.A., no "Modo de Disputa Aberto" e critério de julgamento "menor preço por lote", tendo por objeto a contratação de serviços de manutenção integrada para a Refinaria Landulpho Alves - RLAM (Lote 1) e para a Refinaria Abreu e Lima - RNEST (Lote 2), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por ausentes os requisitos para sua adoção; 9.4. dar ciência deste Acórdão à estatal Petróleo Brasileiro S.A. e à Representante, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.